Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-81.2013.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-81.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO LINDENMAYR - CPF: 178.247.611-34 (VÍTIMA), HUDSON BORGES VIEIRA DA SILVA - CPF: 751.117.721-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITIVA – DEPOIMENTO HARMÔNICO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO

A CORROBORAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE EXTRJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDUÇÃO DA
PENA-BASE
– APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO
DE
1
/
6
(UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ABSOLUTO – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT –
3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
INVIABILIDADE
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO –
4
) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, em harmonia às declarações de agentes policiais e outra testemunha em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) O
magistrado
, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a
pena
-
base
do réu conforme exercício de sua
discricionariedade
vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do
Enunciado nº. 39 do TJMT
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

3)
De acordo com o enunciado da Súmula 545/STJ, a atenuante de
confissão
espontânea só haverá de ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, judicial ou
extrajudicial
, mesmo quando o réu dela se retratar, quando for
utilizada
para fundamentar a condenação, hipótese inocorrente nos autos.

4) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à
isenção
de
custas
processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

5)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Hudson Borges Vieira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003836- 81.2013.8.11.0021 - Cód. 89505, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal,
à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer
a reforma da sentença a fim de obter a absolvição
do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, mormente provas judiciais, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII e 155, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer
o redimensionamento da pena-base
, aduzindo que a
jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena basilar, com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aduzindo que o magistrado utilizou-se da confissão extrajudicial para proferir o edito condenatório e, por fim, requer a isenção das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 91662985).

O
parecer,
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, Procurador de Justiça, é pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para que seja reduzida a pena-base para um patamar razoável, visando a punição e prevenção do crime (Id. 92173453).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, aduzindo que o aumento aplicado pelo magistrado é desproporcional e supera o critério de 1/6 sugerido pelos tribunais superiores, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e isenção das custas processuais.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
27 de abril de 2013, por volta das 21h00, o apelante abordou a vítima Paulo Lindermair quando esta caminhava pela Rua 23, próximo ao “Bar Verdão”, em Água Boa-MT, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca) e subtraiu-lhe a carteira, na qual estavam seus documentos pessoais e cerca de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), além de um celular, marca Nokia.

Segundo apurado, na data dos fatos, o apelante abordou a vítima enquanto ela caminhava em via pública, em direção ao “Bar Verdão”, encostando uma faca em seu corpo e anunciando o assalto. Ato contínuo, o apelante subtraiu seus pertences e empreendeu fuga do local.

Consta que a vítima compareceu na Depol e registrou Boletim de Ocorrência, relatando que conseguiu identificar o autor os fatos, como sendo a pessoa que estava com Edivaldo de Jesus Bispo, vulgo “Bin Laden”, um pouco antes dos fatos, na residência de sua vizinha Maria Eunice da Silva.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pela portaria (Id. 91662517 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 91662517 - Págs. 4/5), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 91662520 - Pág. 4 e 91662519 - Pág. 4) e relatório policial (Id. 91662525 - Págs. 5/6).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Em que pese não tenha sido ouvida em juízo, na fase extrajudicial, a vítima
Paulo Lindenmayr
declarou que na data dos fatos, estava na residência de sua vizinha Maria Eunice da Silva, oportunidade em que também estava a pessoa conhecida Como “Bin Laden” acompanhado de seu cunhado. Afirmou que naquele momento, possuía em sua carteira a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e retirou cerca de R$ 10,00 (dez reais) para emprestar a “Bin Laden”.

Sustentou que, no mesmo dia, por volta de 21h00, estava indo em direção ao “Bar Verdão”, quando foi abordado por um homem tatuado, reconhecendo-o como a pessoa que estava na casa de Maria Eunice acompanhado de “Bin Laden”, o qual encostou uma faca sem cabo em suas costelas e anunciou o assalto.

Afirmou que o indivíduo ordenou que somente olhasse para baixo, mas ainda assim conseguiu reconhecê-lo na Delegacia, por meio de fotografia; que contou sobre os fatos para sua vizinha Maria Eunice e seu esposo, sendo que, posteriormente, ela foi à Delegacia e lá também reconheceu o apelante, por meio de fotos, como a pessoa que acompanhava “Bin Laden” em sua residência
(Id. 91662519 - Pág. 2/3).

Por sua vez, também em sede policial,
Maria Eunice da Silva
declarou que Edvaldo, Vulgo “Bin Laden”, foi até sua casa junto com outro homem, com a finalidade de buscar galinhas, sendo que tal acompanhante era marcado por tatuagens. Narrou que, nesta ocasião, seu vizinho Paulo estava presente e doou algum dinheiro para “Bin Laden”, alegando que foi possível notar a existência de quantia considerável de dinheiro em sua carteira.

Declarou que cerca de uma hora depois, estava no “Bar Verdão” com seu esposo, ocasião em que Paulo chegou relatando ter sido assaltado pelo homem tatuado que acompanhava “Bin Laden”. Afirmou que a vítima disse que o indivíduo utilizou de uma faca para lhe roubar todo dinheiro e um aparelho celular. Ao final, sustentou que acompanhou o registro do boletim de ocorrência e também reconheceu o apelante por fotografias que lhe foram apresentadas na Delegacia
(Id. 91662520 - Pág. 2/3).

Ainda na fase extrajudicial,
Edivaldo de Jesus Bispo, vulgo “Bin Laden”
, afirmou que conhecia o apelante há pouco tempo e sempre o chamou como “Mano”. Com relação aos fatos, afirmou que pediu ajuda do apelante para irem até a casa de Maria Eunice buscar galinhas, local onde também se encontrava a vítima, conhecida por “Baixinho”, a qual lhe deu algum dinheiro.

Sustentou que não permaneceu muito tempo no local e que, após, foi para sua residência e não teve mais contato com o acusado, tampouco ter conhecimento sobre o crime
(Id. 91662520 - Pág. 6).

Em juízo, a testemunha manteve suas declarações e acrescentou que, posteriormente, tomou conhecimento de que o acusado assaltou a vítima
(Relatório de mídias Id. 91662988 - Pág. 2).

O Investigador de Policia Civil
Luciano Dias Baptista
, em juízo,

declarou que a vítima informou a ocorrência do crime e, em diligências, a pessoa de “Bin Laden” indicou onde o apelante residia, porém ele não foi encontrado. Afirmou que a vítima reconheceu o acusado a partir de registros fotográficos existentes na Delegacia, uma vez que ele já era conhecido pela prática de outros crimes
(Relatório de mídias Id. 91662988 - Pág. 2).

O apelante
, interrogado em sede policial, declarou ter ido com Edvaldo ate a casa da Sra. Maria Eunice e que lá percebeu que a vítima estava com dinheiro na carteira, razão pela qual, posteriormente, ao encontra-la em via pública, próximo ao Bar do Verdão, resolveu praticar o assalto utilizando-se de uma faca de mesa para ameaça-la.

Afirmou que percebeu ter sido reconhecido e que “Bin Laden” não teve qualquer participação no crime. Quanto ao produto do crime, afirmou que gastou tudo com o consumo de drogas e que depois dos fatos, foi para a cidade de Canarana-MT, sendo preso em 02/06/2013, pela suposta prática de outro crime na cidade de Ribeirão Cascalheira-MT
(Id. 91662524 - Págs. 5/7).

Todavia, em juízo, o apelante negou os fatos narrados na denúncia, confirmando apenas que esteve na residência de Maria Eunice junto com Edvaldo. Indagado pela defesa, afirmou não ter confessado o crime ao ser ouvido durante a fase inquisitiva
(Relatório de mídias Id. 91662988 - Pág. 2).

No entanto, sua versão judicial se acha contrária a prova produzida nos autos.

Como se vê, a vítima afirmou de forma categórica ter reconhecido o acusado como autor do delito, de modo que a tese defensiva não tem sustentação nos autos. Com isso, a
palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Em que pese o ofendido tenha sido ouvido apenas na fase extrajudicial, suas declarações foram devidamente ratificadas em fase judicial pelo depoimento do Investigador Luciano, que confirmou o reconhecimento realizado pela vítima e sua vizinha Maria Eunice, ao passo que não prevalece a tese de que não houve prova judicial.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento da declaração segura da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que
a declaração da vítima está em consonância com os depoimentos prestados pelo

Policial Militar que atendeu a ocorrência
, sendo
necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que
não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante
no delito constante da denúncia, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)

Da diminuição da pena-base.

Por conseguinte, a defesa pugna pela redução
da pena-base do apelante, aduzindo que a
jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena basilar, com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6.

Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
e as
circunstâncias do delito
, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com relação à
culpabilidade
, considerou o magistrado que o apelante utilizou-se de arma branca (faca) para exercer a grave ameaça contra a vítima.

Sabe-se que após as alterações trazidas pela Lei 13.654/2018, o inciso I, do artigo 157, do Código Penal, que previa a majorante do emprego de arma branca, foi revogado. Contudo é plenamente possível a sua utilização na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA
PENA
-
BASE
AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INVIÁVEL O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CULPABILIDADE
– USO DE
ARMA

BRANCA
DURANTE A AÇÃO DELITIVA DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É plenamente possível a utilização, na primeira fase dosimétrica, do emprego de
arma

branca
para negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente
”.
(N.U 0000334-18.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

Quanto às
circunstâncias do crime
, considerou o magistrado que o delito foi premeditado, visto que o apelante estava com a vítima momentos antes do crime na casa de terceiros e viu que ela portava quantidade considerável de dinheiro.

Nesse caso, tenho que a premeditação resulta em maior reprovabilidade da conduta. Inclusive, acerca da premeditação como elemento intensificador da culpabilidade, tem-se o Enunciado nº. 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, que definiu:
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

A par desses fundamentos, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do réu, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 01 (um) ano e 06 (seis) meses à pena, o que supera muito pouco a fração recomendada.

Verifica-se da decisão proferida no
Habeas Corpus
n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o
Enunciado nº. 39 do TJMT
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma,
mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Vale mencionar que o douto Procurador de Justiça opina pela redução da pena-base, mas considera que o magistrado encontrou apenas uma circunstância judicial. No entanto, se bem analisada a sentença, vê-se que na verdade foram duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, ao passo que o aumento da pena-base está devidamente justificado.

3)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

A defesa ainda requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que a confissão extrajudicial do apelante foi utilizada como embasamento da sentença condenatória.

No entanto, entendo que agiu com o acerto o magistrado quanto à não incidência da atenuante, visto que o apelante, na fase judicial, não confirmou a prática delitiva. Além do mais, em que pese a confissão extrajudicial possa incidir como atenuante, no caso dos autos, o magistrado não utilizou das inferências trazidas pelo apelante para formar sua convicção acerca da condenação, ao passo que não incide o que estabelece o enunciado da Súmula 545/STJ, que estabelece:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Com efeito, a confissão, ainda que incompleta, qualificada ou extrajudicial, pode ser reconhecida,
desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Câmara Criminal,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...)
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE –
CONFISSÃO

EXTRAJUDICIAL
NÃO
UTILIZADA
PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO (...) 2. Nada obstante a
confissão
qualificada feita pelo apelante na etapa policial, esta não foi
utilizada
para fundamentar a condenação. Inteligência da Súmula n.º 545 do STJ. (...)”.

(N.U 0008723-05.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Nesses termos,
inviável
o reconhecimento da atenuante.

4)

Da isenção das custas processuais
.

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar da alegada hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Hudson Borges Vieira da Silva,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021